Tribunal: TJES
Processo: 5001274-75.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento; Enriquecimento sem Causa; Contratos Bancários; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001274-75.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARILENE SANTA CLARA DA VITORIA MIRANDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5001274-75.2025.8.08.0021.

RECORRENTE
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RECORRIDO:
MARILENE SANTA CLARA DA VITORIA MIRANDA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19145290. Contrarrazões apresentadas no ID 19145296, as quais, conforme certidão de ID 19145297, foram protocoladas de forma intempestiva.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19145290), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E NULIDADE REJEITADAS. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL SEM PROVA DE PREJUÍZO AO GRUPO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO PELA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA DEMORA EXCESSIVA NA RESTITUIÇÃO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento e indenização por danos morais movida por consorciada desistente em face da administradora de consórcios. A parte autora alega que aderiu ao grupo de consórcio em fevereiro de 2014, efetuando o pagamento de 8 parcelas que totalizaram R$ 6.289,41, vindo a desistir do negócio posteriormente. Sustenta que, embora o
grupo tenha se encerrado em julho de 2018
, a requerida não efetuou a restituição dos valores devidos, limitando-se a informar administrativamente que seria devolvido apenas o valor de R$ 1.580,46, quantia esta que sequer teria sido efetivamente depositada em sua conta corrente

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID 19145289) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 5.405,48, valor este obtido após a dedução proporcional da taxa de administração (2,33% sobre o valor da carta de crédito) e do seguro (R$ 151,50), com correção monetária desde o encerramento do grupo e juros de mora desde a citação; b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, fundamentando a decisão na demora injustificada de quase sete anos para a solução do problema, o que extrapolaria o mero aborrecimento contratual.

Inconformada, a instituição requerida interpôs Recurso Inominado (ID 19145290). Em suas razões, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia contábil e nulidade da sentença por deficiência de fundamentação. No mérito, defende a legalidade das retenções contratuais integrais (taxa de administração antecipada, fundo de reserva e cláusula penal), alegando que a restituição deve seguir estritamente o art. 30 da Lei 11.795/08. Afirmou ainda ter realizado o pagamento de R$ 1.580,46 em janeiro de 2022, insurgindo-se contra a condenação em danos morais ou pleiteando sua redução.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar: a) a competência do Juizado Especial para o julgamento da lide e a validade formal da sentença; b) a extensão das deduções permitidas sobre o montante a ser restituído à consorciada desistente (taxa de administração, fundo de reserva e cláusula penal); c) a existência de prova cabal do pagamento parcial alegado pela administradora; d) a configuração de danos morais decorrentes da demora na restituição e a razoabilidade do valor fixado.

3. RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível pela suposta necessidade de perícia contábil, esta deve ser integralmente rejeitada. No caso dos autos, a controvérsia envolve interpretação de cláusulas contratuais e legislação específica (Lei nº 11.795/2008 e CDC), sendo que a apuração dos valores devidos depende apenas de cálculos aritméticos simples, baseados nos extratos e documentos já colacionados pelas partes. A prova documental constante nos autos, em especial o extrato do consorciado (ID 19145078) e as condições gerais (ID 19145080), é perfeitamente apta a embasar o convencimento do julgador, tornando prescindível a intervenção de perito técnico.

Quanto à arguição de nulidade da sentença por fundamentação deficiente, melhor sorte não assiste à recorrente. O art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489 do CPC exigem que o magistrado exponha as razões de seu convencimento, o que foi plenamente atendido pelo juízo
a quo
. A sentença analisou individualmente cada verba objeto da lide (taxa de administração, seguro, fundo de reserva e multa), indicando o raciocínio jurídico adotado e os precedentes pertinentes. O fato de o resultado do julgamento ser contrário aos interesses da parte recorrente não se confunde com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

No mérito, quanto à taxa de administração, a recorrente sustenta a legalidade da cobrança integral e antecipada conforme cláusula 5.1 do contrato (ID 19145080). Entretanto, embora a Súmula 538 do STJ garanta liberdade às administradoras para fixar o percentual da taxa, tal liberdade não autoriza a retenção total do valor pactuado quando o consorciado permanece no grupo por período reduzido. A taxa de administração possui natureza remuneratória pelos serviços de gestão prestados. Se a consorciada desistiu após apenas 8 meses de um plano de 48 meses, a retenção integral configuraria vantagem manifestamente excessiva em favor do fornecedor, vedada pelo art. 51, IV, do CDC. Correta, portanto, a sentença que determinou a dedução proporcional ao tempo de efetiva permanência no grupo, calculada em 2,33%.

No tocante à retenção do fundo de reserva e à incidência de cláusula penal, a recorrente invoca o art. 30 da Lei nº 11.795/2008. Todavia, a jurisprudência, condiciona a retenção dessas verbas à demonstração cabal e objetiva do prejuízo causado ao grupo consortil pela saída do participante. No caderno processual, não se vislumbra qualquer prova de déficit financeiro ou prejuízo extraordinário suportado pelos demais consorciados em razão da desistência da recorrida. A mera alegação genérica de impacto na coletividade não supre o ônus probatório da administradora. Sem a prova do prejuízo, a retenção do fundo de reserva e da multa contratual configuraria enriquecimento ilícito da instituição, devendo ser mantida a determinação de restituição desses valores à consumidora.

Quanto à alegação de que já teria sido pago o valor de R$ 1.580,46 em 13/01/2022, o ônus da prova do fato extintivo do direito do autor incumbe ao réu, conforme art. 373, II, do CPC. A recorrente limitou-se a apresentar telas de seu sistema interno unilateral (ID 19145078), as quais foram expressamente impugnadas pela autora. Em contrapartida, a recorrida colacionou seus extratos bancários oficiais (IDs 19145284 a 19145288), demonstrando que em nenhuma das datas mencionadas pela ré (julho de 2018 ou janeiro de 2022) houve o crédito da referida importância. Documento produzido unilateralmente pela parte interessada, sem respaldo em comprovante de transferência bancária ou extrato de destino, não possui valor probante suficiente para atestar a quitação da dívida. Logo, agiu acertadamente o juízo de origem ao não deduzir tal valor da condenação.

No tocante aos danos morais, o descumprimento contratual, em regra, não gera abalo extrapatrimonial. Contudo, a hipótese dos autos revela uma particularidade gravíssima: o grupo de consórcio encerrou-se em 12/07/2018 e, até o ajuizamento da demanda em 2025, a administradora não havia restituído os valores devidos, obrigando a consumidora a aguardar por quase sete anos e a recorrer ao Judiciário para obter verba que lhe pertence por lei. Essa inércia prolongada e o descaso com o direito da consumidora extrapolam o mero dissabor cotidiano. O dano moral decorre da frustração reiterada e da necessidade de peregrinação para a solução de um problema simples, configurando o desvio produtivo da consumidora.

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00, entendo que o valor se mostra razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da recorrente. O montante observa o caráter punitivo-pedagógico do instituto, servindo para desestimular a reincidência de condutas desidiosas por parte de grandes instituições financeiras, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da recorrida.

Por fim, quanto à forma de atualização, a sentença determinou a incidência de correção monetária e juros de mora conforme a Lei nº 14.905/2024. Embora a recorrente pleiteie a atualização pelo valor do bem (art. 30 da Lei 11.795/08), tal regra aplica-se à restituição ocorrida dentro do prazo legal. Havendo mora injustificada da administradora por anos após o encerramento do grupo, a dívida transmuda-se em obrigação pecuniária comum, incidindo os consectários legais previstos no Código Civil para a reparação integral dos prejuízos causados pela demora. Portanto, a aplicação do IPCA e da taxa SELIC (nos moldes da nova legislação) a partir do encerramento do grupo e da citação, respectivamente, preserva o valor da moeda e compensa a mora de forma adequada.

4. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)